Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A palavra dos policiais, por ostentar presunção de legitimidade e veracidade, possui relevante valor probatório. Contudo, no caso concreto, revelou-se insuficiente para fundamentar a condenação.
2. Não é possível sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando as imagens apresentadas pela acusação não demonstram qualquer ato ou indício suficiente de que o réu estivesse praticando atividades relacionadas à mercancia de entorpecentes.
3. Devido à sua implicação na restrição do direito fundamental de liberdade do cidadão é essencial que a condenação seja baseada em evidências sólidas e irrefutáveis, a fim de evitar qualquer violação ao princípio da não culpabilidade.
4. A incerteza quanto à autoria do crime torna a absolvição medida necessária e obrigatória.
5. Recurso conhecido e provido.